Tribunal: TJMT
Processo: 0045564-08.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB
INTERESSADO/APELADO:
CLEYTON RODRIGUES DA SILVA

Número do Protocolo: 68042/2017
Data de Julgamento: 29-07-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATO DE ATRIBUIÇÃO DO DIRETOR DA ENTIDADE CONTRATADA – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - IDADE MÁXIMA ATENDIDA – SENTENÇA RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – TERMO - ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES – PREVISÃO EDITALÍCIA – COMPROVAÇÃO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSOS DESPROVIDOS
Cabendo à FUNCAB a atribuição de analisar recursos e pedidos de revisão contra o resultado da fase de investigação social, do concurso aberto, não há falar-se em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança, em que se discute esse ato.
Não se discute quanto a constitucionalidade ou mesmo legalidade quanto a limitação de idade em relação a carreira militar.
Dessa maneira o apelado contava com 25 anos à época do encerramento das inscrições e portanto, atendendo o instrumento editalício, uma vez que contava com a idade limite.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB
INTERESSADO/APELADO:
CLEYTON RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se Reexame necessário com Recursos de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT-FUNCAB, em face sentença, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem, a fim de determinar à autoridade coatora efetivação do impetrante na próxima fase do curso de formação de soldado da Polícia Militar.
Aduz o Estado de Mato Grosso, que o apelado participou do concurso regido pelo Edital n. 002/2013, concorrente ao cargo de soldado.
Informa que o ato questionado não é ilegal, uma vez que contava com previsão editalícia, e o apelado não cumpriu a exigência de idade mínima e máxima do certame, ainda que o apelado figura no polo passivo do processo n. 159020, onde pugna pelo provimento, a fim de que seja reformada a sentença.
Recorre da sentença a FUNCAB, aduzindo a ilegitimidade passiva ao argumento que não possui legitimidade para realização da etapa do recurso de investigação social, motivo pelo qual requer o provimento do recurso com a fim de que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
Contrarrazões às fls. 141/145.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso e pela ratificação do ato sentencial.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Reexame necessário com Recursos de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT-FUNCAB, em face sentença, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem, a fim de determinar à autoridade coatora efetivação do impetrante na próxima fase do curso de formação de soldado da Polícia Militar.
O impetrante da ação mandamental objetiva a anulação do ato administrativo que culminou em sua eliminação do concurso, face a conclusão da fase de investigação social de não recomendação.
Pois bem
Quanto ao recurso da FUNCAB, verifica-se que se trata apenas de alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que não é responsável pela referida fase do concurso.
Sustenta a Apelante que não é competente para figurar no polo passivo da demanda, à medida que compete ao ente público estadual realizar a investigação social dos candidatos.
Sucede que, ao verificar o edital do certame, há previsão expressa no sentido de competir à Apelante, a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB -, a execução do concurso, além do mesmo documento, estabelecer à competência para análise dos recursos.
A Banca Examinadora da FUNCAB, empresa responsável pela organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos.
Nesse sentido, este Egrégio Tribunal, aliás, já teve a oportunidade de examinar a legitimidade passiva da FUNCAB, em caso similar ao presente feito, verbis:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL – MÉDICO LEGISTA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO – ATO DE ATRIBUIÇÃO DO DIRETOR DA ENTIDADE CONTRATADA – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. Cabendo à FUNCAB a atribuição de analisar recursos e pedidos de revisão contra o resultado da fase de investigação social do concurso aberto pelo Edital no 001/2013/SAD/SESP/MT, não há falar-se em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que discute tal ato. (...) (N.U 0002096-06.2014.8.11.0037. Relator: Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/10/2017, publicado no DJE 07/11/2017)
Desse modo, não merece prosperar o apelo da FUNCAB.
Ademais, quanto ao recurso do Estado de Mato Grosso, esse se insurge quanto a legalidade do ato de não recomendação, diante do fato do apelado não atender os requisitos de idade e responder a processo judicial.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Em análise ao caderno processual, vislumbra-se que o recurso em análise também não merece provimento.
O cerne da questão gira ao redor do requisito do edital delineado no item 03, alínea L, qual seja, idade mínima de 18 anos na data de da inclusão no cargo e idade máxima de 25 anos até o encerramento das inscrições.
Não se discute quanto a constitucionalidade ou mesmo legalidade quanto a limitação de idade em relação a carreira militar.

Extrai-se dos autos que as inscrições se encerram em 29/12/2013, onde a parte deveria ter no máximo 25 anos, que não obstante o equívoco do registro civil do apelado, esclarecido satisfatoriamente nos autos, esse nasceu em 31/12/1987, consoante a sentença de retificação.
Dessa maneira o apelado contava com 25 anos à época do encerramento das inscrições e, portanto, atendendo o instrumento editalício, uma vez que contava com a idade limite.
Não consta do edital que o candidato não possa completar 26 anos até a conclusão do curso, a limitação imposta se deu com o término da inscrição apenas.
A omissão legal, não pode prejudicar a parte, ademais, o instrumento convocatório vincula os participantes, e estabeleceu o critério máximo da idade o termo final do prazo de inscrição, tendo o apelado atendido tal requisito.
Quanta a idoneidade moral, supostamente não atendida, em recurso administrativo essa exigência caiu, conforme resultado de fls. 111, dos autos, onde não consta tal impedimento para o prosseguimento do apelado no certame.
Apenas por amor ao debate, nota-se inclusive que o feito indicado em sede de apelo, trata-se de ação cível, que foi inclusive extinta pela satisfação do crédito em razão do pagamento efetuado.
Desse modo, mostra-se sólida a fundamentação exarada em sentença, não merecendo qualquer reparo.
Posto isso, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso, bem como ao recurso da FUNCAB.
E em reexame, ratifico a sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS E RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR